Tribunal: TJSP
Processo: 2120750-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Cumprimento de sentença. Multa por descumprimento de obrigação.
1. Decisão agravada que majorou o valor da multa fixada porque o agravante não cumpre a determinação desde novembro de 2020.
2. Manutenção do valor fixado; critérios de moderação e razoabilidade, de forma a cumprir a finalidade coercitiva e mas também evitar o enriquecimento ilícito.
Em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desapropriação. Cumprimento de sentença. Multa por descumprimento de obrigação.
1. Decisão agravada que majorou o valor da multa fixada porque o agravante não cumpre a determinação desde novembro de 2020.
2. Manutenção do valor fixado; critérios de moderação e razoabilidade, de forma a cumprir a finalidade coercitiva e mas também evitar o enriquecimento ilícito.
Em caso de comunicação ao cumprimento da obrigação deverá o agravante comunicar ao magistrado de primeira de instância que, utilizando-se de seu poder geral de cautela, eventualmente, analisará a situação e o efetivo cumprimento para que possa ser suspensa a multa cobrada, decidindo a respeito.

3. Recurso não provido.